Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-23.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Motocicleta pertencente à vítima, que o réu recebeu no exercício de emprego/profissão – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Maus antecedentes e reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada – Motocicleta pertencente à vítima, que o réu recebeu no exercício de emprego/profissão – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Maus antecedentes e reincidência reconhecidos na sentença que se mantém – Por conta destes, mantido o regime prisional inicial semiaberto e inviabilizada a substituição da pena prisional por restritiva de direitos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para corrigir o "quantum" da pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002398-23.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ELDER DE SOUZA DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
2
VOTO no 1620
APELAÇÃO no 0002398-23.2018.8.26.0572
COMARCA: São Joaquim da Barra 1a Vara Judicial
APELANTE: Elder de Souza da Cruz
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
APELAÇÃO CRIMINAL
Apropriação indébita majorada

Motocicleta pertencente à vítima, que o réu recebeu no exercício
de emprego/profissão Materialidade e autoria comprovadas
Condenação mantida
Não preenchimento dos requisitos
necessários à aplicação do princípio da insignificância Afastada
a pretendida absolvição com base no referido princípio Maus
antecedentes e reincidência reconhecidos na sentença que se
mantém Por conta destes, mantido o regime prisional inicial
semiaberto e inviabilizada a substituição da pena prisional por
restritiva de direitos RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para corrigir o “quantum” da pena de multa.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por ELDER
DE SOUZA DA CRUZ contra a r. sentença de fls. 109/113, cujo relatório se
adota e que o declarou incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código
Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Inconformado, apela o réu (fls. 126/129) alegando,
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Assevera que a vítima não suportou qualquer prejuízo,
e a ofensividade de sua conduta foi mínima, o que afasta a ingerência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
3
tutela penal em face do princípio da intervenção mínima. Requer sua
absolvição pela insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da
insignificância. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a desclassificação
da conduta para a forma tentada do delito. Na hipótese de se manter a
condenação, postula o redimensionamento da pena, afastando-se a
circunstância agravante da reincidência e a causa de aumento da pena prevista
no parágrafo 1o, inciso III, do art. 168, uma vez que não utilizou a motocicleta
no exercício de sua profissão.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 148/151).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 161/168).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 09 de abril de 2018,
por volta das 02h40min., na Rua Valter Carrara, 695, João Mataraia, na
Cidade e Comarca de São Joaquim da Barra, o ora apelante Elder de Souza
da Cruz apropriou-se de coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta
Yamaha/YBR 125 Factor K1, placa FSL-4500, São Joaquim da Barra/SP,
avaliada indiretamente em R$ 5.106,00 (cinco mil, cento e seis reais), de que
tinha a posse em razão de emprego, cujo proprietário é a vítima L. O. B..
A condenação do réu era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12/13), pelo auto de avaliação (fls. 19), bem como pelas demais provas
produzidas nos autos.
A autoria, por sua vez, é induvidosa e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu não compareceu em juízo para apresentar sua
versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.
Por seu turno, a vítima L. O. B. relatou, em juízo,
que o réu lhe pediu emprego, o qual foi concedido. Narrou que de madrugada
o acusado solicitou a motocicleta emprestada para buscar a irmã e levá-la ao
almoxarifado, para pegar um ônibus para ir a Barretos. Explicou que após
este contato não teve mais notícias do réu. No mais, afirmou que somente
depois de onze dias que o acusado o contatara teve conhecimento de que a
moto havia sido apreendida na cidade de Ribeirão Preto. Declarou que a
motocicleta tinha sido apreendida em razão de um assalto. Esclareceu que o
réu já havia vendido à moto. Afirmou que foi ressarcido em partes pela
esposa do acusado, num montante mais ou menos de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) referentes aos danos na motocicleta, porém, não fora ressarcido no que
tange aos dias de trabalho perdido. Indagado, afirmou que recuperou a moto.
Importante ressaltar que em crimes deste jaez a
palavra da vítima se reveste de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa,
por ter sofrido a ação delituosa, busca tão somente descrever os fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
5
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente uma pessoa inocente.
Neste sentido:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais
sejam o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior
Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo
Regimental em Recurso Especial - Relator Ministro Ribeiro
Dantas - Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017)
Grifei.
“Apropriação indébita Conjunto probatório desfavorável
ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima e na
confissão policial do réu
Validade - Nos crimes de
apropriação indébita, a palavra dos ofendidos é crucial à
elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser
interrogado em Juízo tudo admitiu [...]” (Apelação Criminal
no 1504064-89.2018.8.26.0602, Rel. Des. Grassi Neto, 9a
Câmara Criminal, julgado em 06/05/2020) Grifei.
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, 2o, I E II, DO
CÓDIGO
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇAO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROFUNDAMENTO
NA
PROVA.
ARMA
NÃO
ENCONTRADA
E
PERICIADA.
APLICAÇAO
DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA.
ORDEM
DENEGADA.
1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em
profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição.
2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
6
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, 2o, inciso I,
do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida
e periciada, desde que existam outros elementos probatórios
que
confirmem
a
sua
efetiva utilização no crime
(Precedentes).
4 - Ordem denegada” [Habeas Corpus no 83.479 - DF
(2007/0118134-6), Rel. Min Jane Silva, j. em 6/09/2007)
Grifei.
Mas, no caso dos autos a palavra do ofendido foi
amparada pelo depoimento do policial civil que atendeu a ocorrência.
Com efeito, o policial civil Silvio Carlos de
Menezes, relatou, em juízo, que o réu havia procurado a vítima pedindo-lhe
emprego porque estava passando por necessidades. Disse que a vítima lhe
concedeu o emprego, pois conhecia o réu desde criança. Asseverou que à
noite o réu pediu a motocicleta para transportar sua irmã e desapareceu com a
moto. Afirmou que o acusado é conhecido nos meios policiais por ser usuário
de drogas, e que, em uma diligência na casa do mesmo, sua mãe lhe
informara que ele havia se evadido para Goiás. Por fim, asseverou que a
própria vítima lhe informou que recebeu uma ligação oriunda da cidade de
Ribeirão Preto, informando que a motocicleta havia sido apreendida, porque
estava relacionada a um roubo. Depois de praticarem o roubo, os dois
suspeitos haviam abandonado a moto e se evadido do local.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial deve
ser levado em consideração, mesmo porque o apelante não comprovou que
este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório da detalhada declaração da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
7
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Não
há
que
se
falar,
evidentemente,
em
insuficiência probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se,
assim, as ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que
as provas produzidas nos autos não deixam dúvida alguma.
Quanto ao mais, não era mesmo o caso de
reconhecimento do chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do
princípio da insignificância.
Primeiramente, tem-se que o bem apreendido
possuía valor significativo, tratando-se de uma motocicleta cujo valor não era
irrisório, como se verifica a fls. 19. Tem-se que o valor do bem foi avaliado
em R$ 5.106,00 (cinco mil, cento e seis reais).
Ademais, embora não haja um consenso absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
8
em doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC
90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta do recorrido com base no princípio da insignificância
(e aqui já se viu que, mesmo que considerado isoladamente tal valor, não há
base para invocar tal princípio).
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA
ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada
pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma,
AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
9
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO
PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância,
o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato
insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal,
podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a
figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão
objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da
pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da
ordem de ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, era
mesmo de rigor, portanto, a condenação. Esta Corte, ao analisar questões
quejandas, já se manifestou como segue:
“APELAÇÃO FURTO TENTADO SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO
INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIGILÂNCIA DE
FUNCIÓNARIO CRIME IMPOSSÍVEL Descabimento: Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
10
ocorrência do crime impossível é preciso que a ineficácia do meio e a
impropriedade do objeto sejam absolutas, não sendo o caso destes
autos. Embora tenha sido flagrada durante a subtração, a agente
poderia ter deixado o local com os bens que se apossou. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA VALOR NÃO DESPREZÍVEL, MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO Descabimento: O
benefício somente tem lugar quando o valor da res é insignificante, o
agente é primário e não ostenta qualquer antecedente, o que não
ocorre nos presentes autos. Recurso não provido” (Apelação no
0002389-26.2011.8.26.0663, rel. Des. J. Martins, j. 07/11/2013) Grifei.
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
FURTO TENTADO

APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE AGENTE REINCIDENTE E VALOR DA RES
FURTIVA QUE NÃO É IRRISÓRIO
RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA NECESSIDADE: Além do objeto furtado não ser de
ínfimo valor, o crime de bagatela depende de requisitos subjetivos,
como por exemplo, bons antecedentes e a primariedade do agente,
circunstâncias ausentes no presente caso, sendo, assim, impossível o
não recebimento da denúncia oferecida, que preenche os requisitos
legais previstos no art. 41. do CP.” (Recurso em Sentido Estrito no
0013799-55.2011.8.26.0510, rel. Des. J. Martins, j. 04/04/2013) Grifei.
Com efeito, aqui, como se verá, está demonstrada a
existência de maus antecedentes e reincidência, o que se soma às demais
peculiaridades do caso para afastar “a mínima ofensividade da conduta do
agente”, “a nenhuma periculosidade social da ação” e “o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento”. Como visto, o acusado agiu de
forma acintosa e intensamente reprovável, uma vez que ele recebeu o objeto
em razão de seu emprego ou profissão. Ademais, não se pode, nem mesmo,
falar em “inexpressividade da lesão jurídica provocada”, pois, mesmo que
focalizado isoladamente, o valor do bem, consideradas as condições
econômicas de boa parte da população brasileira, não se mostra ínfimo.
Vale a pena trazer à baila a jurisprudência
colacionada pela douta Procuradoria Geral de Justiça, neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
11
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, § 1.o,
INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. APONTADA NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO ART. 397, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
PLEITO
DEFENSIVO
DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL
DA
CONDUTA
DENUNCIADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIREITO
PENAL
MÍNIMO.
INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA (DINHEIRO) EM
VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA AO SEU
ASSENHORAMENTO EM RAZÃO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO HÁ 3 (TRÊS) ANOS COM O ENTE PATRONAL
VITIMADO. AGENTE BALCONISTA RESPONSÁVEL PELA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CAIXA. CONTEXTO
INCOMPATÍVEL
COM
O
CRIME
BAGATELAR.
ACENTUADO
GRAU
DE
OFENSIVIDADE
E
REPROVABILIDADE
DO
COMPORTAMENTO
DA
ACUSADA À OBJETIVIDADE JURÍDICA TUTELADA NA
NORMA. DEMONSTRAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO
CRIMINAL
MANTIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em atenção aos princípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade, ventilados pela Defesa, é cediço que tal
amparo normativo somente pode ser sopesado pelo Julgador,
como excepcional hipótese de absolvição sumária do
Imputado, ex vi do art. 397, inciso III, do CPP, por
atipicidade material da conduta denunciada, quando
evidenciada a manifesta desnecessidade da persecução
criminal, reputada como última via à manutenção da paz
pública e do controle social, o que não se harmoniza ao caso
vertente.
2. Para ambas as Turmas criminais desta Corte Superior,
não se admite, como regra e à luz das peculiaridades do
caso concreto, a aplicação do princípio da insignificância
quando o valor da res furtiva, apesar de pequena monta,
não for irrisório - ínfimo e superar o percentual de 10%
(dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3.
Inexistente,
ainda,
o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade do comportamento do agente, ou a mínima
ofensividade à objetividade jurídica tutelada na norma, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
12
legislador, quando delineada sua conduta pela causa de
aumento de pena disposta no art. 168, § 1.o, inciso III, do
CP, e a merecer tratamento penal mais severo, sob pena de
proteção Estatal deficiente da ordem social e desprestígio à
função normativa penal de repressão e prevenção a novos
delitos.
4. Na espécie, além de o valor da coisa assenhorada, no
importe de R$ 79,00 (setenta e nove reais), ser superior a
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, fixado no exercício de 2013 em R$ 678,00 (seiscentos e
setenta e oito reais), consta do acórdão recorrido que a
Recorrente era funcionária da empresa há cerca de 3 (três)
anos, exercendo a função de balconista e responsável
sucessiva pela movimentação do dinheiro do caixa. Tal
delineamento se revela apto a afastar - pela quebra de
confiança para com o ente patronal e valendo-se a Agente da
maior vulnerabilidade delitiva deste, decorrente da boa-fé
objetiva esperada e ínsita às relações laborais -, a
pretendida absolvição por crime bagatelar. 5. Agravo
regimental conhecido e desprovido” (AgRg no REsp
1780618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019) (Grifado
no original).
Ademais, como bem ressaltou a douta Procuradoria
Geral de Justiça, “o fato de o bem ter sido posteriormente recuperado pela
vítima não importa, por si só, em motivo suficiente para a aplicação do
princípio da insignificância” (fls. 166).
Portanto, não resta dúvida de que o réu praticou o
crime de apropriação indébita, em razão de seu emprego ou profissão, de
modo que sua condenação realmente se impunha, passando-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, o Juiz sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
13
fixou a pena-base acima do mínimo, ressaltando que “o réu é portador de
maus antecedentes” (fls. 111). Realmente, cumpre sopesar os maus
antecedentes comprovados pelas certidões de fls. 84/86, que revelam
circunstância nitidamente desfavorável ao réu, indicando que a pena-base não
poderia ser fixada no mínimo. Assim, correta a fixação da pena-base no
montante de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte)
dias-multa, cabendo pequena retificação quanto a este último aspecto, pois
houve erro no cálculo, lembrando-se, inclusive, que, em benefício do réu,
deve ser desprezada a fração de dia. Assim, a reprimenda monetária deve
ficar restrita a 13 (treze) dias-multa.
Na segunda etapa da dosagem, o Juiz a quo
observou estar presente a circunstância agravante da reincidência e, por este
motivo, majorou a pena em mais 1/6 (um sexto). Realmente o réu é
reincidente, uma vez que foi condenado no processo 0005772-
91.2011.8.26.0572, oriundo da 1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra,
cujo trânsito em julgado para a Defesa se deu em 18/03/2015, ou seja, o
período depurador não transcorreu e a reincidência foi corretamente
considerada. Assim, a pena atinge, nesta segunda etapa da dosagem, o
montante de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além
de 15 (quinze) dias-multa.
Por fim, na terceira fase, o Magistrado sentenciante
aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do § 1o, do art. 168,
do Código Penal (deveras, o réu recebeu a motocicleta em razão de seu
emprego/profissão de moto-táxi), elevando a reprimenda na proporção de 1/3
(um terço). Ora atingidos, pois, 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002398-23.2018.8.26.0572 -Voto no 1620
14
reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
Foi fixado o regime inicial semiaberto para o início
do cumprimento da reprimenda, o qual deve ser mantido, pois, se a Súmula no
269 do STJ o possibilita mesmo em caso de reincidência, verifica-se que, por
outro lado, o próprio texto sumulado deixa claro não caber, nesta hipótese,
regime ainda mais brando. Inviável, assim, a fixação do regime aberto.
Por outro lado, tendo em vista que o apelante já foi
definitivamente condenado, sendo reincidente (além de apresentar maus
antecedentes), e observado, sempre, o princípio da suficiência da pena, não
faz jus à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nem tampouco à suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo tão somente a fim de reduzir a pena
pecuniária, declarando o réu ELDER DE SOUZA DA CRUZ incurso no artigo
168, § 1o, inciso III, do Código Penal, condenando-o à pena privativa de
liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no
valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada.

FÁTIMA GOMES
Relatora